Tribunal: TJMT
Processo: 1000980-74.2024.8.11.0011
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000980-74.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ODETE DE SOUZA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 432.355.491-53 (APELADO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 041.693.041-79 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PACIENTE EM HOSPITAL MUNICIPAL. OMISSÃO MÉDICA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO À LIDE REJEITADAS. PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Mirassol D’Oeste contra sentença que julgou procedente Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Odete de Souza Barbosa de Oliveira e Paulo Cesar de Souza de Oliveira, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 125.000,00 a cada autor, em razão do falecimento de Milton Barbosa de Oliveira, ocorrido em 27/04/2019 no Hospital Municipal Samuel Greve, por falha no atendimento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o Município de Mirassol D’Oeste possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes de falha em hospital administrado por fundação pública; (ii) definir a possibilidade de denunciação da lide ao médico responsável e à fundação hospitalar; (iii) apurar a existência de cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória; e (iv) examinar a ocorrência de responsabilidade civil objetiva do ente público pelo falecimento do paciente e a consequente obrigação de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Município possui legitimidade passiva em ações por danos decorrentes de falhas na prestação do serviço público de saúde, ainda que o hospital seja gerido por fundação pública municipal, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988.

4.

A denunciação da lide é incabível em demandas fundadas na responsabilidade objetiva do Estado, pois introduz matéria estranha ao feito e compromete a celeridade processual, sendo resguardado ao ente o direito de regresso em ação autônoma.

5.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, à luz do art. 355, I, do CPC, julga antecipadamente a lide com base em elementos probatórios suficientes constantes nos autos, como documentação médica e processo ético-disciplinar do CRM-MT.

6.

A responsabilidade civil do Município decorre da omissão comprovada no atendimento médico de paciente em situação de urgência, negligência atestada em processo ético-profissional, cujo desfecho contribuiu diretamente para o óbito.

7.

O dano moral decorrente da morte de ente familiar em razão de falha no serviço público de saúde prescinde de prova específica, sendo presumido (in re ipsa), por representar violação grave a bem jurídico extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Município possui legitimidade passiva para responder por danos oriundos de falha na prestação de serviço público de saúde, mesmo quando o hospital é administrado por fundação municipal.

2.

A denunciação da lide é incabível em ações de responsabilidade objetiva contra o Estado, sendo resguardado ao ente público o direito de regresso em ação própria.

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm provas suficientes ao convencimento judicial.

4.

A omissão no atendimento médico em unidade pública de saúde que resulte em morte do paciente configura responsabilidade objetiva do ente público e enseja indenização por dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 125, II, 130, e 355, I; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, RE nº 1.027.633/SP (Tema 940 da Repercussão Geral);

·

STJ, AgInt no AREsp nº 2.415.362/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 04.03.2024;

·

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.414.009/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 11.03.2024;

·

TJMT, Apelação Cível nº 0016344-62.2014.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.06.2020, DJE 15.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca daquela municipalidade, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por Odete de Souza Barbosa de Oliveira e Paulo Cesar de Souza de Oliveira, julgou os pedidos procedentes e condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) a cada um dos Autores, totalizando R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais,

com a incidência de correção monetária e juros legais a partir da citação.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não lhe foi oportunizada a especificação das provas que pretendia produzir, em razão da inexistência de despacho saneador.

Alega, ademais, sua ilegitimidade passiva e requer, caso mantida sua inclusão no polo passivo, o acolhimento do pedido de denunciação da lide ao médico responsável pelo atendimento, bem como à Fundação Municipal de Saúde que administra o hospital.

No mérito, defende a ausência de responsabilidade civil do ente público, afirmando que não restou demonstrado o nexo causal entre sua conduta e o evento danoso, nem o alegado erro médico.

Contesta, ainda, a configuração do dano moral
in re ipsa
.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, os Apelados argumentam que a sentença deve ser integralmente mantida.

Asseveram que não houve cerceamento de defesa, porquanto os elementos constantes dos autos, notadamente os documentos médicos e o processo ético-profissional instaurado no âmbito do CRM-MT, foram suficientes à formação do convencimento judicial.

Alegam que a denunciação da lide é facultativa e, nesse caso, desnecessária, diante da responsabilidade objetiva do Município pela má prestação do serviço público de saúde.

Por fim, reafirmam o caráter
in re ipsa
do dano moral decorrente do falecimento do ente familiar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sua manifestação, opinou pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial. (id. 291787889).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, o Município de Mirassol D'Oeste se insurge contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, condenando o ente público ao pagamento de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), para cada um dos Autores, em razão do falecimento de Milton Barbosa de Oliveira, ocorrido em 27 de abril de 2019, no Hospital Municipal Samuel Greve.

O Apelante sustenta preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de denunciação à lide e cerceamento de defesa, pugnando, no mérito, pela inexistência de nexo causal e de dano moral indenizável.

Os autos que revelam que no dia 26 de abril de 2019, por volta das 20h45min, Milton Barbosa de Oliveira, então com 66 anos de idade, deu entrada no Hospital Municipal Samuel Greve, em Mirassol D'Oeste-MT, apresentando quadro de frequência cardíaca baixa.

Conforme narrado na inicial, a família teve que aguardar aproximadamente 10 minutos para que o médico plantonista chegasse ao hospital.

O profissional responsável pelo atendimento foi o Dr. Nelson de Carvalho Neto, médico clínico inscrito no CRM-MT n. 1867, que, após aferir os batimentos cardíacos do paciente e constatar que estavam muito baixos, orientou a internação para aguardar avaliação de outro médico que daria alta ao paciente.

Durante o atendimento inicial, o médico não realizou exames complementares, limitando-se a prescrever uma vitamina para o paciente, medicamento que demorou cerca de 25 minutos para ficar pronto.

O paciente permaneceu apenas em soroterapia, sendo que o enfermeiro questionou se havia algum medicamento de uso contínuo, momento em que o filho administrou a medicação habitual do paciente, que apresentou leve melhora após cerca de 15 minutos.

Com a aparente melhora inicial, o filho se retirou, deixando a esposa como acompanhante.

Durante a madrugada, o paciente apresentou grave piora respiratória. Após três solicitações da acompanhante, o enfermeiro compareceu ao quarto, mas limitou-se a aferir sinais vitais sem qualquer intervenção terapêutica.

Narram que só souberam da piora por meio da ligação de outro paciente e, ao chegar, encontrou o pai em estado crítico sem assistência médica.

Informa que o próprio Autor iniciou primeiros socorros, mas quando o Dr. Nelson chegou, apenas observou sem intervir, alegando que "não poderia fazer nada".

Os profissionais do hospital não prestaram socorro adequado ao paciente, sendo que outros que também estavam internados é que auxiliaram nos primeiros socorros.

Quando, enfim, foi autorizada a transferência, o paciente já se encontrava em estado crítico e, durante o transporte na ambulância para Cáceres-MT, Milton Barbosa de Oliveira veio a falecer na madrugada de 27 de abril de 2019, vítima de infarto.

Confere-se, outrossim, que o caso foi posteriormente submetido a processo ético-profissional perante o Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso (Processo n. 5994/2021), que resultou na condenação do Dr. Nelson de Carvalho Neto por infração aos artigos 1º e 32 do Código de Ética Médica, sendo-lhe aplicada a pena de censura confidencial em aviso reservado. A decisão foi confirmada pelo Tribunal Superior de Ética Médica. (id. 278793386).

E, por essa razão, ingressaram com a presente ação de indenização por danos morais.

O Julgador singular ao analisar o feito, julgou procedente o pedido,
ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
O dano moral em casos de falecimento decorrente de erro médico no âmbito de serviço público de saúde é caracterizado in re ipsa, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo causal.

Nesse contexto, a perda de Milton Barbosa de Oliveira acarreta abalo moral de elevada intensidade a seus familiares, sendo devida a indenização pleiteada pelos autores.

4. Do Quantum Indenizatório

Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta a extensão do dano, a condição socioeconômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo justo e razoável fixar o valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) para cada autor.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação para Condenar o Município de Mirassol D’Oeste-MT ao pagamento de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) a Odete de Souza Barbosa de Oliveira e R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) a Paulo Cesar de Souza de Oliveira, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.” (id. 278793398).

Inconformado, o Município de Mirassol D’Oeste interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A controvérsia recursal centra-se, preliminarmente, na legitimidade passiva do Município de Mirassol D'Oeste para responder pela ação indenizatória, considerando que o Hospital Municipal Samuel Greve é administrado pela Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel Greve.

O Apelante sustenta que a existência de personalidade jurídica própria da fundação afastaria sua responsabilidade direta pelos atos praticados no âmbito hospitalar.

Igualmente controvertida é a questão da denunciação à lide do médico Dr. Nelson de Carvalho Neto e da própria Fundação Municipal, requerida pelo apelante com fundamento no direito de regresso previsto no artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil.

Quanto ao aspecto processual, o Município alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sustentando que a complexidade da matéria médica demandaria dilação probatória através de perícia técnica e produção de prova testemunhal para adequada elucidação dos fatos.

No mérito, a principal controvérsia reside na configuração dos elementos da responsabilidade civil.

O Recorrente questiona a existência de nexo de causalidade entre a conduta médica e o evento morte, argumentando que o falecimento decorreu de patologia preexistente (cardiopatia chagásica) e não de falha no atendimento prestado.

Passo à análise das questões preliminares.

Da Ilegitimidade Passiva

Adiante, de proêmio, que a preliminar de ilegitimidade passiva do Município não merece acolhimento.

O Apelante sustenta que o Hospital Municipal Samuel Greve é administrado pela Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel Greve, entidade dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, razão pela qual não poderia ser responsabilizado pelos atos praticados no âmbito hospitalar.

Contudo, essa argumentação não encontra respaldo na ordem jurídico-constitucional vigente.

O artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal estabelece que "
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.".

Como se sabe, a responsabilidade civil do Estado por danos causados na prestação de serviços públicos é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, independentemente da forma organizacional adotada para a execução do serviço.

Assim, quando um hospital público é administrado por uma fundação, a responsabilidade do Estado perante os cidadãos por danos causados na prestação de serviços de saúde permanece objetiva, baseada na teoria do risco administrativo prevista na Constituição Federal.

O fato de o serviço público de saúde ser prestado através de descentralização administrativa não exonera o ente federativo da responsabilidade perante terceiros.

Ora, a criação de fundações para administração de hospitais públicos constitui mera técnica de organização administrativa, não alterando a natureza pública do serviço prestado nem afastando a responsabilidade do ente político instituidor.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. INFECÇÃO HOSPITALAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL PELA DEFICIÊNCIA NO SERVIÇO PRESTADO. SÚMULA N. 568/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO . PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, a partir do acervo fático-probatório, concluiu que houve responsabilidade por parte da recorrente, o que ocasionou o dever de indenização por danos morais . Alterar as premissas a que chegou a Corte a quo demandaria nova incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O acórdão recorrido não se afasta da jurisprudência desta Corte segundo a qual "A instituição hospitalar responde objetivamente por falha na prestação do serviço, especialmente em casos de danos oriundos de infecção hospitalar ." (AgInt no AREsp n. 2.415.362/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024 .) 3. Considerando a quantidade excessiva de cirurgias a que o recorrido foi submetido (dezessete) em razão da gravidade da infecção e tudo o que disso decorreu em sua vida com relação, até mesmo, a suas atividades habituais, necessária a manutenção do quantum indenizatório em R$ 40.000,00 fixado na origem, valor este que se apresenta adequado à situação delineada nos autos.4 . Por fim, "consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.662.160/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023) .Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2130195 SP 2024/0088303-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Ademais, o Município Recorrente limita-se a alegar genericamente que a Fundação seria responsável pela administração hospitalar, sem apresentar qualquer fundamentação específica ou elementos probatórios que demonstrem sua total desvinculação das atividades desenvolvidas no Hospital Municipal Samuel Greve.

Dessarte, a mera existência de fundação para gestão hospitalar não configura excludente de responsabilidade, especialmente quando não demonstrada a autonomia efetiva na prestação do serviço.

Posto isso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

Da Denunciação à Lide

A preliminar relativa à denunciação à lide também não prospera.

O Apelante requer a inclusão do médico Dr. Nelson de Carvalho Neto e da Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel Greve no polo passivo da demanda, com fundamento no artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil.

O instituto da denunciação à lide, embora admissível, em tese, nas hipóteses previstas no artigo 125 do Código de Processo Civil, deve ser analisado com cautela em demandas indenizatórias propostas contra o Poder Público, especialmente quando fundadas na responsabilidade objetiva estatal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 940 da Repercussão Geral (RE 1.027.633/SP), fixou a tese de que "
A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.".

Nesse sentido, a admissão da denunciação à lide em casos de responsabilidade objetiva do Estado pode comprometer a celeridade processual e prejudicar o acesso à justiça dos particulares lesados, na medida em que introduz discussão sobre culpa individual do agente, matéria estranha à responsabilidade objetiva.

Outrossim, o direito de regresso do ente público resta preservado através de ação autônoma, conforme expressamente previsto no parágrafo 1º do artigo 125 do Código de Processo Civil.

Relativamente à Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel Greve, o Apelante não apresenta fundamentação específica sobre sua responsabilidade direta pelo evento danoso, limitando-se a mencionar genericamente sua função administrativa.

Deveras, a denunciação à lide pressupõe a demonstração clara da relação jurídica que justifique o direito de regresso, o que não restou evidenciado nos autos.

Assim sendo, rejeito a preliminar de denunciação à lide.

Do Cerceamento de Defesa

A preliminar de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide não encontra fundamento.

Explico.

O Apelante alega que foi privado do direito de produzir prova pericial e testemunhal, sustentando que a matéria é eminentemente fática e demandaria dilação probatória para adequada elucidação dos fatos.

Como se sabe, o julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas para o deslinde da controvérsia.

No presente caso, os autos contêm elementos técnicos e documentais suficientes para formar o convencimento judicial, notadamente através do procedimento ético-disciplinar instaurado pelo Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso. (id. 278793387).

Como se verifica, o processo ético-profissional n. 5994/2021 do CRM-MT constitui prova técnica idônea para demonstrar a negligência médica ocorrida no atendimento prestado a Milton Barbosa de Oliveira.

Depreende-se do aludido procedimento que a decisão do órgão de classe, confirmada em instância superior pelo Tribunal Superior de Ética Médica, atestou de forma inequívoca a falha na condução do diagnóstico e tratamento necessário ao quadro clínico apresentado pelo paciente.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos, senão vejamos:

“Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido. (...). 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios. (STJ - REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015)”

Confira-se que a documentação médica constante dos autos, aliada ao processo ético-profissional que apurou especificamente a conduta do médico responsável pelo atendimento, fornece substrato probatório suficiente para o julgamento da causa.

A produção de prova pericial ou testemunhal adicional mostra-se desnecessária diante da robustez dos elementos já carreados aos autos.

Releva notar que, conforme jurisprudência dominante, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova que o juiz entenda desnecessária ou protelatória, desde que o feito esteja suficientemente instruído, consoante citado alhures.

Dessarte, não há falar em cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, posto que a produção de prova judiciária se destina ao processo; contudo, o Magistrado é seu destinatário, e a ele compete o exame da utilidade e da necessidade das provas requeridas, cabendo-lhe indeferir as que se mostrarem inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, pois essas têm por finalidade a formação de convicção. Tanto é assim que, caso o julgador entenda serem insuficientes para o deslinde da controvérsia, poderá, de ofício, ordenar a realização até mesmo de perícia.

De acordo com ensinamento do Prof. Gildo dos Santos, em sua obra A Prova no Processo Civil, Ed. Saraiva, S. Paulo, pag. 1, “
provar é dar ao juiz elementos para que forme a sua convicção
”.

No mesmo sentido segue a lição de Hélio Tornaghi:

Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402).

De outra parte, preceitua o art. 130 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nessa senda, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar, ou indeferir, as diligências probatórias requeridas pelas partes.

Logo, o afastamento da prejudicial de cerceamento de defesa é medida impositiva.

Do mérito

Como é cediço, a responsabilidade civil da Administração Pública por danos causados por seus agentes está disciplinada no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, que consagrou a teoria da responsabilidade objetiva baseada no risco administrativo.

Para sua configuração, exige-se a presença de três elementos: conduta comissiva ou omissiva do agente público, dano efetivamente sofrido pelo particular e nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso.

No caso em exame, restou demonstrada a conduta omissiva e negligente do médico plantonista Dr. Nelson de Carvalho Neto no atendimento prestado a Milton Barbosa de Oliveira.

Como visto, o processo ético-profissional instaurado pelo CRM-MT comprovou de forma inequívoca que o profissional falhou na condução do diagnóstico, não identificou adequadamente a cardiopatia de chagas que acometiam o Paciente, e retardou, indevidamente, o encaminhamento a unidade hospitalar de maior complexidade.

A decisão do Conselho Regional de Medicina, confirmada pelo Tribunal Superior de Ética Médica, atestou que o médico deveria ter agido com maior zelo e atenção, realizando exames complementares e providenciando transferência mais célere para centro de referência.

Nessa ótica, a omissão no atendimento médico e a falha no encaminhamento do Paciente constituem atos omissivos que vinculam a responsabilidade do Município enquanto ente responsável pela prestação do serviço público de saúde.

O nexo de causalidade entre a conduta médica negligente e o óbito de Milton Barbosa de Oliveira encontra-se suficientemente demonstrado nos autos.

Consoante citado alhures, a documentação médica e o processo ético-profissional evidenciam que as falhas no atendimento contribuíram diretamente para o agravamento do quadro clínico e o desfecho fatal.

O voto do conselheiro relator no processo administrativo disciplinar destacou que a despeito da falta de recursos de maior complexidade por ocasião dos fatos, o médico no interior deve estar precavido e trabalhar sempre preventivamente em situações em que as patologias ameaçam a fugir do controle. (id. 278793387).

A análise técnica realizada pelos pares do profissional confirma que medidas diagnósticas e terapêuticas adequadas poderiam ter alterado o curso dos eventos.

A demora na identificação da gravidade do quadro clínico, associada ao retardo no encaminhamento para unidade de maior suporte, estabelece relação de causalidade adequada com o resultado danoso.

Embora o paciente apresentasse patologia preexistente, a negligência no atendimento médico contribuiu decisivamente para a evolução desfavorável do caso.

Desse modo, o dano moral encontra-se configurado
in re ipsa
pela perda do ente querido em circunstâncias que poderiam ter sido evitadas com atendimento médico adequado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a morte de familiar próximo, especialmente quando decorrente de erro médico no âmbito do serviço público de saúde, configura dano moral presumido, dispensando a comprovação específica do sofrimento psíquico. Como cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO . MORTE DE PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR INADEQUADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO EM R$ 500.000,00 . JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO . SÚMULAS 54 E 362/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Analisando a complexidade da causa originada de ação indenizatória por danos morais decorrentes da falha na prestação de serviço médico que findou na morte de menor de idade, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu decisão para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais, entendendo razoável a quantia de R$ 500 .000,00. Julgado mantido. 2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que, em se tratando de condenação para reparação de danos morais no âmbito da responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, e a correção monetária incide desde a data do arbitramento, conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ, respectivamente. 3. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1414009 DF 2018/0327746-6, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 11/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

A perda de Milton Barbosa de Oliveira, portanto, acarreta sofrimento intenso e duradouro aos familiares, configurando lesão a bem jurídico extrapatrimonial que transcende a esfera meramente material.

Como visto, a cônjuge e o filho do falecido experimentam dor pela perda prematura do ente querido, agravada pela circunstância de que o óbito poderia ter sido evitado com atendimento médico diligente.

Dessarte, demonstrado o dano e o nexo de causalidade decorrentes da atuação ou não atuação do agente público, exsurge o dever de indenizar.

Dessa forma, dispensáveis maiores elucubrações, porquanto a perda de um ente querido, nas circunstâncias em questão, é fato que, por si só, causa severo abalo de ordem moral, já que a morte é o dano máximo que se pode considerar.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual acerca do assunto:

DIREITO PÚBLICO
–
RECURSO DE APELAÇÃO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
TRATAMENTO DA FILHA INFANTE PORTADORA DE CÂNCER
–
DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS
–
MORTE
–
PERDA DA CHANCE DE SOBREVIDA
–
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CARACTERIZADA
–
DANOS MORAIS
–
VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ADEQUADO
–
RESSARCIMENTO DE DESPESA MÉDICA DEVIDO
–
CORREÇÃO MONETÁRIA CONFOME TEMA 810/STF
–
APELO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade subjetiva decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na redução da chance de sobrevida da paciente, filha da autora.

2. O nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso, de natureza culposa, e o dano que foi causado à parte demandante, a ensejar o dever de indenizar, devido a morte da sua filha, sem usufruir de forma regular, digna, continua e integral do tratamento médico necessário, ainda que garantido mediante decisões judiciais.

3. A perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte.

4. O valor da indenização por dano moral se mostra adequado, não cabendo reparo.

5. Em relação ao dano material, a apelada/requerente comprovou nos autos a despesa de R$ 200,00 (duzentos reais), referente a consulta médica poucos dias antes do óbito da menina, após o ingresso das várias ações judiciais, no auge da gravidade do quadro, sendo devido o ressarcimento.

6. Índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF. (N.U 0016344-62.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/06/2020, publicado no DJE 15/06/2020).

Quanto ao valor da indenização, a título de danos morais, a fixação desse montante, conforme o entendimento jurisprudencial e doutrinário, deve sopesar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Entrementes, a indenização por dano moral não é preço matemático, mas a recomposição do patrimônio moral, devendo a indenização alcançar valor significante pela dor injustamente provocada, cujo mecanismo visa minorar o sofrimento da vítima.

Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros, em condição de praticá-las futuramente.

No caso, entendo, então, que o valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), a título de danos morais, para cada autor, atende às referidas premissas, com um montante proporcional e razoável, considerando a perda do ente familiar.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade passiva e denunciação à lide,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para manter inalterado o ato sentencial.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025